Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703824-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGRO INDUSTRIAL DE LASSANCE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de AGRO INDUSTRIAL DE LASSANCE LTDA, ante a decisão proferida por este Juízo que não concedeu a liminar do Agravo de Instrumento. Em Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 16020916), o Apelado AGRO INDUSTRIAL DE LASSANCE LTDA suscitou preliminar de alegação de litigância de má-fé processual pela parte Apelante BANCO DO BRASIL S.A.. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se ambos os Apelantes a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2020 14:55:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador